Tribunal: TJDFT
Processo: 0700526-68.2021.8.07.0017
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. RECURSO DA DEFESA. ABSOLVIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVAÇÃO. ATIPICIDADE. TEMOR. CONFIGURAÇÃO. DANO MORAL. PROPORCIONALIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REGIME DE PENA MAIS GRAVOSO. POSSIBILIDADE. A existência de pequenas diferenças entre uma oitiva e outra, não desqualificam os depoimentos prestados pela vítima, permanecendo coerente o núcleo essencial da narrativa quanto à prática do crime de ameaça. Comprovadas a materialidade e a autoria do crime de ameaça, mostra-se incabível o acolhimento do pedido de absolvição. Não se exige ânimo sereno ou a real intenção do réu de cumprir a promessa de mal injusto e grave para a configuração do crime de ameaça. O comportamento da vítima que registra ocorrência policial e solicita medidas protetivas de urgência demonstra que a ameaça foi capaz de causar temor e abalar a sua tranquilidade. Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é cabível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da vítima ou da acusação (Tema Repetitivo 983) e, na hipótese, o valor arbitrado é proporcional e razoável, devendo ser mantida a condenação. Deve ser mantido o vetor das consequências do crime, pois a primeira vítima sofre de ansiedade em decorrência das ameaças sofridas e a segunda vítima teve que vender sua casa e mudar de residência em razão da conduta do acusado. Nada obstante a pena imposta ao apelante seja inferior a 4 anos, a existência de circunstância judicial negativa (consequências do crime), que levou a fixação da pena-base em patamar superior ao mínimo legal, faz com que o regime semiaberto seja o adequado para o cumprimento da pena, nos termos do artigo 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal.